Tribunal: TJBA
Processo: 8168613-57.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8168613-57.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: RENATO DE JESUS SOUZA Advogado(s): EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA (OAB:BA60425-A) APELADO: BANCO ORIGINAL S/A Advogado(s): BRUNO DE ALMEIDA MAIA (OAB:BA18921-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. LEGITIMIDADE DA NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, em razão de negativação promovida por instituição financeira. II. Questão em discussão 2. Consiste a discussão em saber se houve relação jurídica válida entre as partes apta a justificar a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes e se a negativação foi legítima ou ensejadora de indenização por dano moral. III. Razões de decidir 3. Aplicável o Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva do fornecedor, cabendo-lhe comprovar a regularidade da cobrança. 4. A instituição financeira apresentou documentação que comprova a contratação de serviços pelo autor, com movimentações bancárias, renegociação de dívida, assinatura biométrica e dados de geolocalização. 5. A validade de documentos digitais é reconhecida pelo ordenamento jurídico, ainda que não certificados pela ICP-Brasil, desde que contenham elementos que evidenciem a manifestação de vontade. 6. Comprovado o débito e a relação contratual, a negativação caracteriza exercício regular de direito, não configurando dano moral indenizável. 7. Ausência de provas de fraude ou de ilegitimidade do débito, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "Comprovada a contratação de serviços bancários e a existência de débito, é legítima a negativação realizada pela instituição financeira, não sendo devida indenização por dano moral quando ausente conduta ilícita." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 188, I; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, arts. 373, II, e 85, §11; MP nº 2.200-2/2001, art. 10, §2º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8012590-49.2023.8.05.0001, Rel. Des.ª Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, 3ª Câmara Cível, pub. 23.11.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n.° 8168613-57.2022.8.05.0001; Recorrente: Renato de Jesus Souza; Recorrido: Banco Original S/A; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator